Tribunal: TJSP
Processo: 1018948-46.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Curso de Graduação em Letras. Autora que reclama a negativa da emissão de seu Diploma a pretexto de necessidade de anterior Diploma de nível superior de outra Instituição. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Instituição de Ensino ré, que argui preliminar de ausência de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Curso de Graduação em Letras. Autora que reclama a negativa da emissão de seu Diploma a pretexto de necessidade de anterior Diploma de nível superior de outra Instituição. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Instituição de Ensino ré, que argui preliminar de ausência de interesse de agir e pugna no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela redução da indenização moral arbitrada. EXAME: relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de graduação anterior não especificada e informada previamente à aluna pela demandada, que incorreu em descumprimento da oferta, com violação à boa-fé objetiva, ao direito da consumidora à informação e ao direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Conduta contrária à boa-fé objetiva praticada pela Instituição de Ensino ré, ao permitir que a autora se matriculasse e cursasse por mais de um (1) ano o referido Curso mesmo sabedora de que não poderia conceder o esperado diploma no final. Prejuízo moral bem evidenciado. Indenização arbitrada na sentença em R$ 20.000,00 que deve ser reduzida para R$ 10.000,00, em vista das circunstâncias específicas do caso concreto e dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*